Tribunal: TJSP
Processo: 0002933-73.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Sentenciado que cumpre pena pela prática, dentre outros, de crimes impeditivos (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, art. 2o, §§ 2o e 4o, da Lei 1.285/2013, e art. 157, § 2o, I e IV, do CP). Não preenchimento do requisito objetivo. Inteligência do art. 7o, incisos I e

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Sentenciado que cumpre pena pela prática, dentre outros, de crimes impeditivos (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, art. 2o, §§ 2o e 4o, da Lei 1.285/2013, e art. 157, § 2o, I e IV, do CP). Não preenchimento do requisito objetivo. Inteligência do art. 7o, incisos I e II, e do art. 11, parágrafo único, ambos do aludido diploma infralegal. Agravo improvido.